Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da persistente alegação de indisponibilidade da visualização dos acórdãos, determino à Secretaria que junte nova cópia integral dos acórdãos 1275206 (Apelação Cível) e 1305156 (Embargos Declaratórios), constantes, respectivamente, nos IDs 19043424 e 21958643. Torno sem feito a certidão de ID 25721222 e concedo o derradeiro e peremptório prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnar o juízo de admissibilidade de ID 24280051, ressaltando que é ônus da parte providenciar os meios para acessar os documentos existentes no processo, uma vez que se encontram integralmente disponíveis para consulta neste PJe e também por meios alternativos, consoante esclarecido na certidão de ID 25050466. Reitero que, uma vez impugnado tempestivamente o juízo de admissibilidade do recurso especial, os autos serão integralmente remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, com o inteiro teor dos acórdãos, não acarretando qualquer prejuízo à parte. Fica advertido o recorrente a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024